Tribunal: TJDFT
Processo: 0713395-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. MARCO INTERRUPTIVO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DO TITULAR POR DEPENDENTES. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo apelante contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada pela apelada, entidade de autogestão em saúde, para condenar o réu ao pagamento de valores referentes a mensalidades de plano de saúde, com juros e correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de mensalidades de plano de saúde de autogestão e do marco interruptivo da prescrição diante da necessidade de emenda à petição inicial.
3. Verificar a validade do negócio jurídico, da suficiência da prova da relação contratual e da legitimidade da cobrança de valores referentes a dependentes do titular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica mantida entre entidade de autogestão em saúde e beneficiário não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Devem ser aplicadas as regras do Código Civil e do Código de Processo Civil-CPC.
5. A pretensão de cobrança de mensalidades, por constituir dívida líquida constante de instrumento particular, sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
6. A ação foi distribuída em 17/03/2025, porém a petição inicial não reuniu requisitos necessários ao desenvolvimento válido do processo. Houve determinação de emenda para regularização da representação processual, cumprida apenas em 13/05/2025. Nessa hipótese, a interrupção da prescrição não retroage à data da distribuição, mas à data da efetiva emenda. Há prescrição das parcelas vencidas antes de 13/05/2020.
7. A apelada comprovou a existência da relação jurídica e a prestação dos serviços por meio de cadastro de beneficiários, registros de utilização do plano e comunicações de débito. A fruição dos serviços pelo titular e por seus dependentes evidencia a execução do contrato e a validade do negócio jurídico, ainda que ausente instrumento formal assinado.
8. Incumbia ao apelante comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).
9. O titular do plano responde pelas mensalidades e coparticipações relativas ao grupo familiar, o que legitima a cobrança dos valores referentes aos dependentes.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para pronunciar a prescrição das prestações vencidas até 13/05/2020, com redimensionamento da sucumbência e suspensão da exigibilidade em face do apelante beneficiário da gratuidade de justiça( art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil).
Legislação relevante: Código Civil, arts. 104, 189 e 206, § 5o, I; Código de Processo Civil, arts. 98, § 3o, 240, § 1o, e 373; Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0714207-27.2024.8.07.0009, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, julgamento em 19/11/2025; Apelação Cível 0709780-85.2023.8.07.0020, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgamento em 09/04/2025; Apelação Cível 0719233-30.2024.8.07.0001, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, julgamento em 26/06/2025.